Tribunal: TCU
Processo: 017.413/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão referente à auditoria realizada com o objetivo de verificar a conformidade da nova metodologia, denominada de Ancine+Simples, empregada para a análise das prestações de contas dos recursos públicos destinados a projetos de audiovisuais apoiados por meio de incentivos fiscais previstos em lei (fomento indireto) ou de repasses provenientes da Ancine e do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA)  fomento direto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam, nessa fase, de pedidos de reexame interpostos pelo Ministério da Cidadania e pela Agência Nacional do Cinema contra o Acórdão 721/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e art. 286 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos pedidos de reexame interpostos e, no mérito, dar-lhes provimento parcial para tornar sem efeito as determinações 9.2.1.1.2, 9.2.1.1.4, 9.2.3.1, 9.2.3.2, 9.2.4, 9.3.3 e 9.6 do acórdão recorrido; 9.2. encaminhar os autos para a SecexEducação a fim de avaliar as medidas alvitradas pela Secretaria de Recursos; 9.3. deferir o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, para que seja admitida nos autos na qualidade de amicus curiae , para fornecimento de subsídios técnicos para a solução da causa e apresentação de memoriais; 9.4. enviar cópia do presente Acórdão para o Ministério da Cidadania, para a Agência Nacional do Cinema e para a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.